Tribunal: STF
Processo: HC 191813
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 602.281/PR, que indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 4). 



    Alega-se, em síntese, que: a) os pacientes foram condenados pela prática dos delitos previsto nos arts. 35 (1º fato); 33 caput (2º fato); art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, por duas vezes (3º e 4º fato), todos da Lei 11.343/2006; b) o TJPR julgou improcedente a revisão criminal; c) o juiz incorreu em bis in idem ao realizar a dosimetria, pois considerou a quantidade e a natureza da droga como circunstâncias independentes e isso implicou dupla majoração na pena-base; d) a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente, como vetor único.



    À vista dos argumentos acima expendidos, pede-se, liminarmente, o afastamento de um dos aumentos da pena-base, de modo que seja considerada a quantidade e a qualidade da droga como vetor único. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar.



     



    É o relatório. Decido. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2020.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente